Tribunal: TRF3
Processo: 5001770-10.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
798/1006)

5001770-10.2026.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001770-10.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - SP258491-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ALFANESS LOGISTICA LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL QUE RECONHECE INDÉBITO E FIXA VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS A SEREM CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL E DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a inviabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença para pagamento dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação principal, diante da opção do contribuinte de ressarcimento pela via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a demanda foi julgada procedente e existe benefício econômico - tanto que o contribuinte exerceu a opção pela compensação/restituição administrativa, nos estritos termos da Súmula no. 461 do Superior Tribunal de Justiça (461. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado).

4. A opção pela percepção administrativa não afasta a existência de capítulo condenatório autônomo, pertinente à verba honorária.

5. Cumpre prosseguir no cumprimento de sentença, com a apuração do efetivo proveito econômico mediante cálculos e conferência de documentos, em contraditório, em atenção à coisa julgada e à legislação processual. Precedente desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido.

7. Tese de julgamento: a opção pelo ressarcimento administrativo não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença para pagamento dos honorários advocatícios fixados.

Jurisprudência relevante citada:TRF-3, 3a Turma, AI 5017933-02.2025.4.03.0000, j. 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 21/01/2026, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF-3, 6a Turma, AI 5024396-57.2025.4.03.0000, j. 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA; TRF-3, 6a Turma, 5018002-34.2025.4.03.0000, j. 28/10/2025, DJEN DATA: 03/11/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 2a Turma, AI 5016136-93.2022.4.03.0000, j. 24/08/2023, DJEN DATA: 29/08/2023, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001770-10.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - SP258491-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ALFANESS LOGISTICA LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença por seis meses, “a fim de que a União apure administrativamente o valor do crédito a ser compensado, considerando a apuração do ICMS destacado na nota fiscal para fins de abatimento das contribuintes ao PIS e à COFINS”.

LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA, exequente e ora agravante, relata que o cumprimento de sentença objetiva a satisfação da verba honorária fixada no título judicial, no qual afastada a incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS das operações mercantis da parte autora. Isso porque o contribuinte optou pela compensação administrativa dos valores perante a Receita Federal, onde “habilitado o montante de R$ 211.345,67, o qual somado ao montante de R$ 232.689,04 que fora aproveitado após o deferimento da liminar no período indicado, chegou-se ao benefício econômico total de R$ 444.034,71 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, trinta e quatro reais e setenta e um centavos)”.

Neste recurso, defende a natureza alimentar e a autonomia da verba honorária, conforme Súmula Vinculante no. 47. Aduz que, mesmo que não ocorra a homologação integral dos créditos pelo Fisco, a verba honorária é devida, na medida que fixada sobre a condenação.

Afirma ser irregular condicionar a percepção dos honorários ao encerramento do procedimento administrativo, na medida que o contribuinte dispõe do prazo de cinco anos para exaurir o crédito a partir da homologação, enquanto o advogado possui prazo quinquenal para percepção de seus honorários a partir do trânsito em julgado da ação.

Requereu, a final, a antecipação de tutela.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID 353040320).

Resposta (ID 356328540).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

No caso concreto, a demanda foi julgada procedente e existe benefício econômico - tanto que o contribuinte exerceu a opção pela compensação/restituição administrativa, nos estritos termos da Súmula no. 461 do Superior Tribunal de Justiça (461. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado).

A opção pela percepção administrativa não afasta a existência de capítulo condenatório autônomo, pertinente à verba honorária.

Cumpre, portanto, prosseguir no cumprimento de sentença, com a apuração do efetivo proveito econômico mediante cálculos e conferência de documentos, em contraditório, em atenção à coisa julgada e à legislação processual.

Cito, nesse sentido, precedentes desta Corte Regional: TRF-3, 3a Turma, AI 5017933-02.2025.4.03.0000, j. 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 21/01/2026, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF-3, 6a Turma, AI 5024396-57.2025.4.03.0000, j. 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA; TRF-3, 6a Turma, 5018002-34.2025.4.03.0000, j. 28/10/2025, DJEN DATA: 03/11/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 2a Turma, AI 5016136-93.2022.4.03.0000, j. 24/08/2023, DJEN DATA: 29/08/2023, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO.

Ante o exposto, confirmo a tutela deferida e dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL QUE RECONHECE INDÉBITO E FIXA VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS A SEREM CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL E DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a inviabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença para pagamento dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação principal, diante da opção do contribuinte de ressarcimento pela via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a demanda foi julgada procedente e existe benefício econômico - tanto que o contribuinte exerceu a opção pela compensação/restituição administrativa, nos estritos termos da Súmula no. 461 do Superior Tribunal de Justiça (461. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado).

4. A opção pela percepção administrativa não afasta a existência de capítulo condenatório autônomo, pertinente à verba honorária.

5. Cumpre prosseguir no cumprimento de sentença, com a apuração do efetivo proveito econômico mediante cálculos e conferência de documentos, em contraditório, em atenção à coisa julgada e à legislação processual. Precedente desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido.

7. Tese de julgamento: a opção pelo ressarcimento administrativo não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença para pagamento dos honorários advocatícios fixados.

Jurisprudência relevante citada:TRF-3, 3a Turma, AI 5017933-02.2025.4.03.0000, j. 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 21/01/2026, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF-3, 6a Turma, AI 5024396-57.2025.4.03.0000, j. 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA; TRF-3, 6a Turma, 5018002-34.2025.4.03.0000, j. 28/10/2025, DJEN DATA: 03/11/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 2a Turma, AI 5016136-93.2022.4.03.0000, j. 24/08/2023, DJEN DATA: 29/08/2023, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, confirmou a tutela deferida e deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão